Tribunal: TJDFT
Processo: 0000318-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO). CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.
2. No caso em análise, não se verificou a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
5. A exacerbada reprovabilidade da conduta não pode ser considerada como inerente ao tipo penal, sendo, no presente caso, maior a reprovabilidade, pois extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime.
6. Se as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, deve ser considerada desfavoravelmente para majorar a pena-base. In casu, a vítima sofreu severas sequelas, uma vez que, além da deformação física, com afundamento do crânio, também teve a capacidade de fala afetada.
7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu/apelante nas sanções do art. 121, § 2o, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), reduzir o quantum de aumento por cada circunstância judicial negativa (culpabilidade e consequências do crime), diminuindo a pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado.